Tribunal: TJDFT
Processo: 0707609-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707609-37.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANA CLAUDIA SILVA DE ANDRADE RAMOS, CRISTIANO RAMOS LIMA SILVA APELADO: MARCIO EDUARDO SILVA LIMA, MARLICE PATRICIA SILVA LIMA DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do recurso apresentado pelos querelantes por meio da petição ID 40772264, com a anuência dos querelados, ID 40859657, e Ministério Público, ID 40854197, de acordo com o art. 11, inciso XII, do RITRJE. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Neste sentido a jurisprudência das Turmas Recursais (Acórdãos 1314121, 1230541 e 934618) Determino à Secretaria que proceda a retirada dos presentes autos da pauta de julgamento da 10a sessão ordinária virtual. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e restituam-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito